Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-08.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AMARILDO GONCALVES DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: AMARILDO GONCALVES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600152-08.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0602841-36.2018.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600152-
08.2020.6.16.0175 (DRAP - 0600150-38.2020.6.16.0175) que, considerando que o pedido não se
encontra em conformidade com o disposto no artigo 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, com
fundamento no artigo 46 da mesma norma regulamentar, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Amarildo Gonçalves da Silva, para concorrer ao cargo de vereador. (indeferimento
ao pedido de registro de candidatura de Amarildo Gonçalves Da Silva, para concorrer ao cargo de
vereador, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, no Município de Curitiba/PR, sob a alegação de
que o requerente não possui quitação eleitoral, conforme a certidão extraída em 19/10/2020, em que
o requerente já se encontrava inadimplente com justiça Eleitoral desde 18/11/2019, contra tais
argumentos o interessado quedou-se silente. Em 17/10/2020, foi juntada a certidão expedida pelo
Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR. Nela consta o registro da Prestação de Contas nº
0602841-36.2018.6.16.0000, que tramitou perante o E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no
qual, por unanimidade de votos, a Corte julgou como não prestadas as contas do requerente.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMARILDO GONCALVES DA SILVA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21445
566
29/11/2020 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.466

RECURSO ELEITORAL 0600152-08.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: AMARILDO GONCALVES DA SILVA
- OAB/PR0018845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. AFASTADA –MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ART.11 DA LEI Nº9.504/97. SÚMULA
TSE 42. REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art.8º da LC nº64/90 e art.58, §3º, da Res. TSE
nº23.609/2019, o prazo recursal nos processos de registros de
candidatura se inicia após o prazo de 3 (três) dias para apresentação da
sentença em cartório. Recurso tempestivo.
2.A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com este
documento.
3.A certidão de quitação apresentada pelo candidato foi emitida antes da
atualização do Sistema de Informações de Contas (SICO). Nova certidão
emitida pelo Cartório da 175ª Zona Eleitoral, evidenciando a ausência de
quitação do recorrente.
4.Candidato que teve suas contas, referente às Eleições de 2018,
julgadas como não prestadas, em decisão transitada em julgado.
Ausência de quitação eleitoral, nos termos da Súmula TSE nº42.
5.Recurso conhecido e não provido, mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

Num. 21445566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918062660900000020795942
Número do documento: 20112918062660900000020795942

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AMARILDO GONCALVES DA SILVA em
face da sentença exarada pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba – PR que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente, pois teve suas contas,
referentes às Eleições de 2018, julgadas como não prestadas (ID 16220966).
2.Em suas razões recursais (ID 16221416), o candidato sustentou que:
a) apresentou certidão de quitação, que é corroborada pelo extrato eleitoral de sua prestação
de contas eleitoral;
b) está discutindo a decisão de prestação de contas, sendo que somente quando esta transitar
em julgado é que poderá gerar efeitos, devendo prevalecer seu direito de concorrer no pleito, o
que também é desejo de seus eleitores.
3.Ao final, requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
4.O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16221966), pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que as contas do recorrente,
referente às Eleições de 2018, foram julgadas como não prestadas, com trânsito em julgado da
decisão em 18.11.2019. Diante disso, o recorrente está impedido de obter a quitação eleitoral
pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado, conforme art.73, inciso I, da Res. TSE
nº23.463/2015 e Súmula nº42 do TSE.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 20229516), manifestando-se
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade. No mérito,
pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, de modo a manter hígida a sentença
impugnada que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente, vez
que, em que pese tenha apresentado certidão de quitação, esta foi emitida antes da
atualização do Sistema de Informações de Contas (SICO) pela Justiça Eleitoral. Assim,
ressaltou que o julgamento de contas não prestadas referentes às eleições de 2018 implica na
impossibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o término da legislatura para a
qual concorreu, ou até sua regularização, nos termos Súmula TSE nº42.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que o candidato obteve 131 votos, não
sendo eleito.
É o relatório.

VOTO
Num. 21445566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918062660900000020795942
Número do documento: 20112918062660900000020795942

1.Inicialmente, é de se ressaltar que não se vislumbra a intempestividade recursal sustentada
pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.
2.Isto porque, em que pese a sentença tenha sido publicada em Mural Eletrônico no dia
25.10.2020, é de se observar o disposto no artigo 8º da LC nº64/90 e artigo 58, §3º, da Res.
TSE nº23.609/2019, que assim dispõem:
Art.8° - Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará
a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste
momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral.
Art.58 - O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a
conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
(...)
§3º - Se a publicação e a comunicação referidas no §1º ocorrerem antes de três dias contados
da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a correr, para
as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.
3.Ou seja, o prazo recursal de 3 (três) dias passa a correr apenas após o término do prazo de 3
(três) dias para apresentação da sentença em cartório.
4.No caso em apreço, tem-se que a conclusão se deu em 24.10.2020, tendo a sentença sido
proferida em 25.10.2020:
Num. 21445566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918062660900000020795942
Número do documento: 20112918062660900000020795942

5.Portanto, nos termos dos dispositivos citados, o prazo recursal de 3 (três) dias iniciou em
28.10.2020. Considerando que o candidato interpôs o recurso em 30.10.2020, revela-se
tempestivo.
6.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
7.No mérito, o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona
Eleitoral de Curitiba–PR, que indeferiu seu pedido de Registro de Candidatura - RRC para

concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020. O candidato obteve 131 votos no
.
pleito realizado no dia 15.11.2020, não sendo eleito
8.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de

Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
recorrente, quando candidato nas eleições de 2018, não prestou contas à
.
Justiça Eleitoral
9.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, artigo 11, da Lei nº9.504/97, a certidão de quitação
eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de Candidatura
estar instruído com este documento. Veja-se:
Num. 21445566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918062660900000020795942
Número do documento: 20112918062660900000020795942

Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (Redação dada
.
pela Lei nº13.165, de 2015)
§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;
(...).
10.De fato, conforme informação constante no ID 16220066, o recorrente concorreu ao cargo
de deputado federal nas Eleições de 2018, tendo suas contas julgadas como não prestadas,
nos autos de Prestação de Contas nº0602841-36.2018.6.16.0000.
11.Não obstante o recorrente tenha apresentado a certidão de quitação eleitoral constante no
ID 16221716, denota-se que foi emitida em 27.08.2020, antes da atualização do Sistema de
Informações de Contas (SICO). Verifica-se ainda que, antes do julgamento do registro de
candidatura, o Cartório da 175ª Zona Eleitoral emitiu nova certidão, em 19.10.2020,
evidenciando a ausência de quitação eleitoral do recorrente (ID 16220016).
12.Ademais, por mais que o candidato sustente que a referida decisão não é definitiva,
depreende-se do contido nos referidos autos de prestação de contas que o trânsito em julgado

do acórdão nº55.377 ocorreu em
.
18.11.2019
13.Assim, verifica-se que, como bem reconhecido em sentença, o recorrente não possui
quitação eleitoral para concorrer nas Eleições de 2020.
14.Tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito, aplicável a Súmula nº42 do
Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
15.Cumpre ressaltar, que como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitora, não há nos
autos sequer comprovação de que o recorrente buscou sanar a irregularidade, apresentando o
devido requerimento de regularização.
16.Conclui-se, portanto, que o recorrente não ostenta a condição de elegibilidade prevista pelo
artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97, razão pela qual não merece reforma a sentença que
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.

17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por AMARILDO
GONCALVES DA SILVA, mantendo o indeferimento de seu Requerimento do
Registro de Candidatura – RRC.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 21445566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918062660900000020795942
Número do documento: 20112918062660900000020795942

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600152-08.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: AMARILDO GONCALVES DA SILVA
- Advogado do RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR0018845 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21445566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918062660900000020795942
Número do documento: 20112918062660900000020795942